Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE JUROS E MULTA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da responsabilidade da Embargada pela mora.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC); portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
4. No caso, o acórdão embargado não é omisso, isso dado que por ocasião do julgamento da apelação interposta pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara para reconhecer a falha na prestação de serviços pela Embargante e, consequentemente, a inexigibilidade de juros de mora e multa sobre os valores das faturas de energia elétrica indicadas no r. acórdão.
5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.